Tribunal: STF
Processo: RE 81641
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
1. TRANSFERENCIA DE EMPREGADO. ILICITUDE RECONHECIDO E LUZ DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA E SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO. 2. EMPREGADO
ESTAVEL. OPÇÃO PELO REGIME DE FUNDO DE GARANTIA. INDENIZAÇÃO, NO
CASO DE DESPEDIDA INDIRETA, DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR.
INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NÃO CONHECIDO.